Tribunal: STF
Processo: ARE 1369787
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ALEGAÇÃO DE INÉRCIA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. OMISSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PROMOVER A AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. CONDUTA OMISSIVA DA POLÍCIA CÍVIL DO ESTADO DO TOCANTIS. RESPONSABILIDADE CIVIL FUNDADA NO RISCO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A OMISSÃO E O SUPOSTO PREJUIZO EXPERIMENTADO PELA PARTE. DANO MORAL. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. Ação de conhecimento em que a autora pede a condenação do Estado de Tocantins ao pagamento de indenização por danos morais em face de conduta omissiva dos órgãos do Ministério Público e da Polícia Civil em promover investigação de crime. 1.1. Sentença de total improcedência. 1.2. Na apelação, a autora requer a reforma da sentença. Aduz que suportou angústia, frustração e sofrimento decorrentes da omissão do Estado em solucionar o crime do qual foi vítima, o que gerou o dever de indenizar a título de danos morais.



    2. Da preliminar de não conhecimento do apelo em razão do princípio da dialeticidade requerida em sede de contrarrazões. 2.1. Os requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II do Código de Processo Civil. 2.2. No caso dos autos, houve enfrentamento suficiente quanto às razões de decidir do Juiz singular, preenchendo, assim, os pressupostos de admissibilidade do recurso. 2.3. Preliminar rejeitada.



    3. Da Responsabilidade Civil do Estado. Do dano moral. 3.1. Em casos de ausência de condutas do agente público, em situações das quais teria o dever de atuar em conformidade com a lei, a doutrina entende aplicar-se a Teoria da Responsabilidade Subjetiva vinculada à Teoria do Risco Administrativo, onde o elemento subjetivo condiciona o dever de indenizar. 3.2. A apelante não comprovou o nexo causal entre a omissão praticada pelo ente e o suposto dano moral sofrido, bem como a culpa, não havendo como se responsabilizar o Estado pelos danos alegados. 3.3. Entendimento do STJ: ““(...) 8. A responsabilidade civil da Administração Pública por omissão pressupõe a comprovação, além do dano, da falta do serviço público ao menos por culpa (negligência, imprudência ou imperícia) atribuível ao Estado, bem como do nexo de causalidade entre o dever de agir e o dano.” (AgInt no REsp 1773523/RJ, Rel. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)”



    4. Apelo Improvido”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso X; 37, §6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente